Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722611-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO APELADO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante, JAYME DA COSTA RIBEIRO, para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da seguinte afirmação deduzida em sede de contrarrazões: “o apelado [sic] avia recurso ao Eg. Tribunal, e sem demonstrar a existência de error in procedendo ou judicando na sentença vergastada, postula novo pronunciamento judicial com base nos mesmos fundamentos declinados na petição inicial, em afronta, portanto, ao princípio da dialeticidade.” (ID 16312054, p. 3). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora